Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. Na origem, o autor ajuizou ação sob o rito inerente aos Juizados Especiais visando o desbloqueio de sua conta na plataforma demandada, tanto na modalidade de entregador quanto de motorista de passageiros, bem como a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de bloqueio unilateral. Informou ter iniciado suas atividades na plataforma em 18/02/2025, atuando como entregador nas modalidades Uber Flash e Uber Direct, sempre com desempenho exemplar. Relatou que, durante o exercício de suas funções, enfrentou problemas técnicos relacionados à divergência de endereços entre o GPS do aplicativo e os dados reais da entrega e que, em todas as ocasiões, contatou o suporte da empresa, que procedeu ao cancelamento das entregas e orientou a devolução dos pedidos, assegurando o pagamento da taxa de entrega e do deslocamento. E que, apesar de não ter dado causa aos cancelamentos, passou a receber notificações automáticas do sistema, indicando supostas infrações às diretrizes da empresa. Posteriormente, sua conta foi bloqueada sob a acusação de fraude de cancelamento, sem que houvesse qualquer conduta irregular. Informou ter iniciado processo de inclusão da anotação "Exerce Atividade Remunerada – EAR" em sua CNH, com o objetivo de atuar como motorista de passageiros por meio de nova conta, mas teve o cadastro igualmente bloqueado, em razão da conta anteriormente banida.

3. Recurso próprio e tempestivo. Deferida a assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovado nos autos que ele é merecedor do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença recorrida, ao concluir que, na condição de administradora da plataforma, teria liberdade para gerir seus vínculos com motoristas, padece de omissões jurídicas relevantes e contraria sólida jurisprudência, doutrina e princípios constitucionais aplicáveis à hipótese. Argumenta que não houve descumprimento contratual de sua parte, que o exercício da autonomia privada não é absoluto, que o encerramento unilateral do vínculo contratual não pode ser exercido de forma abusiva, sem justa causa ou contraditório. Defende que é dever da empresa demandada agir com transparência, razoabilidade e boa-fé, além de justificar decisões que impactam diretamente a vida econômica dos parceiros os quais se encontram em posição de vulnerabilidade contratual, ainda que não sejam considerados empregados.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se é direito do recorrente a reativação de seu cadastro na plataforma gerenciada pela parte ré, bem como se faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais, incluindo lucros cessantes, bem como danos morais.

6. A relação jurídica entre motoristas e plataformas digitais possui natureza cível-contratual razão pela qual incidem as regras de Direito Civil.

7. Ao participar da plataforma digital da Uber, todos os integrantes da comunidade, sejam eles usuários ou motoristas, aderem aos termos de uso e código de conduta da empresa, a qual se reserva o direito de encerrar unilateralmente o acesso aos serviços, inclusive por motivos relacionados à violação das diretrizes internas.

8. Da análise das provas trazidas aos autos, verifica-se que a parte ré apresentou registros administrativos que indicam a prática de fraudes em três entregas não concluídas pelo autor, incompatíveis com o regramento interno da plataforma, o que motivou a desativação da sua conta. Consta, ainda, a notificação da desativação do cadastro e a disponibilização de revisão administrativa, não tendo sido acolhido o pleito administrativo em razão da confirmação do descumprimento dos termos e condições pactuados consistente em entregas não realizadas, bem como em face da constatação de duplicidade de contas.

9. O autor não logrou êxito em demonstrar que os cancelamentos de entregas foram realizados pela própria plataforma, tampouco apresentou provas robustas que infirmem a alegação de fraude. Ademais, incontroverso nos autos que o motorista criou nova conta, após a desativação de seu cadastro original, o que igualmente é previsto como conduta fraudulenta segundo as regras da empresa.

10. A possibilidade de rescisão unilateral em razão da violação dos termos de uso e código de conduta da empresa, com a consequente desativação do cadastro do autor, encontra respaldo no regulamento interno da empresa demandada. Acrescente-se que o recorrente foi devidamente comunicado pela plataforma e teve a oportunidade de apresentar recurso administrativo, exercendo, assim, o seu direito ao contraditório.

11. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade das partes na gestão de seus contratos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica no presente caso, tendo vista que a rescisão unilateral do contrato mostrou-se lícita.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão dos assistência judiciária deferida.